Tribunal: TJMT
Processo: 1003275-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003275-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abandono Intelectual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), ALFREDO MOIA CORTEZ - CPF: 090.600.309-15 (AGRAVANTE), MARIA NEIVA ROCCO CORTEZ - CPF: 252.372.238-00 (AGRAVANTE), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), DALMO HERNANDES GARCIA - CPF: 596.341.201-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PARA QUE O AGRAVADO CONTRATE PROFESSOR(A) PARTICULAR PARA AUXILIAR O MENOR NAS TAREFAS ESCOLARES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA A INDICAR DESÍDIA OU FALTA DE CUMPRIMENTO DOS DEVERES PELO GENITOR - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que presente a relevância das alegações da parte agravante, o deferimento da tutela liminar depende da devida instrução processual, atentando-se inclusive ao estudo psicossocial oportunamente a ser realizado na instância singela, o que autoriza, por ora, a manutenção da decisão agravada, na medida em que proferida de acordo com o regramento legal sobre a matéria, levando em conta os interesses do menor.

Ademais, pela análise dos documentos que compõem o presente agravo, não vislumbrei a existência de efetiva comprovação de conduta paterna desabonadora, sendo certo que a decisão agravada foi proferida com o escopo de se resguardar os direitos da menor de quaisquer danos que pudesse eventualmente estar sofrendo com o convívio paterno.

Não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, deve ser mantida a decisão de 1o grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial, nega-se provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALFREDO MOIA CORTEZ e MARIA NEIVA ROCCO CORTEZ, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1001322-17.2021.8.11.0003, movida em desfavor de DALMO HERNANDES GARCIA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Agravado contrate professor(a) particular para auxiliar o menor nas tarefas escolares.

Em suas razões, sustentam os agravantes que o menor conta com 10 (dez) anos de idade e, até os atuais dias, ainda não sabe sequer ler e escrever de forma coerente, cujo atraso em seu desenvolvimento intelectual, já está lhe trazendo prejuízo.

Afirmam que a interferência dos Agravantes no exercício do poder familiar em questão, que vem sendo exercido pelo genitor do menor, cabe aos avós interferir na vida escolar, ante a incidência dos artigos 3o, 4o, 5o e 6o do ECA, porquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente zela pela proteção integral destes menores, no sentido de que estes não sejam prejudicados em qualquer circunstância do seu desenvolvimento como um todo.

Defendem que a criança necessita, além de estar estudando, receber o apoio necessário para a sua completa aprendizagem e que, caso o menor continue a estudar da maneira como está ocorrendo, apenas com as orientações de sala de aula, quiçá poderá chegar a sua fase adulta bem atrasado das demais pessoas de sua idade.

Aduzem que o mau desenvolvimento escolar pelo qual passa o neto dos Agravantes não é por falta de recurso financeiro, ao contrário, é por mera omissão de seu pai.

Nessas condições, requerem seja o presente recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência suplicada na inicial, determinando que o Agravado contrate professor(a) para auxiliar o menor nas tarefas escolares.

Contraminuta da parte agravada (ID 88548972).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 89225965).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por ALFREDO MOIA CORTEZ e MARIA NEIVA ROCCO CORTEZ, em face de DALMO HERNANDES GARCIA, aduzindo que são avós maternos do menor G.C.G., cuja guarda é exercida pelo genitor, ora réu, em razão do falecimento de sua filha MARISSANDRA CORTEZ.

Aduzem que com o falecimento de Marissandra, o aprendizado do pupilo encontra-se prejudicado, porque o seu genitor, ora Requerido, entende desnecessária a contratação de uma professor(a) particular para lhe dar aulas de reforço, ao contrário de sua mãe que não media esforços para ver o filho bem assistido, tanto na escola como nas tarefas de casa que sempre teve uma pessoa para não que rendimento de aprendizagem e desempenho não se prejudicasse.

Assim, em sede de tutela antecipada de urgência, requereram que, logo que iniciarem as aulas do menor, o Requerido contrate um(a) professor(a) para dar aulas de reforço e acompanhar o pupilo na realização de suas tarefas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da determinação judicial.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu que a questão demanda maior dilação probatória e, por não vislumbrar nenhum motivo que explique a sua imediata concessão, por ora, indeferiu a tutela pleiteada.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Analisando os autos, vejo que não merece provimento o presente recurso.

Com efeito, numa exame preliminar dos fatos, ainda que presente a relevância das alegações da parte agravante, o deferimento da tutela liminar depende da devida instrução processual, atentando-se inclusive ao estudo psicossocial oportunamente a ser realizado, o que autoriza, por ora, a manutenção da decisão agravada, na medida em que proferida de acordo com o regramento legal sobre a matéria, levando em conta os interesses da menor.

Ademais, pela análise dos documentos que compõem o presente agravo, não vislumbrei a existência de efetiva comprovação de conduta paterna desabonadora, sendo certo que a decisão agravada foi proferida com o escopo de se resguardar os direitos da menor de quaisquer danos que pudesse eventualmente estar sofrendo com o convívio paterno.

A doutrina do direito menorista busca preservar, prioritariamente, os interesses da criança, dispensando especial atenção à sua formação e integridade física e moral.

Neste contexto, como bem ressaltou o magistrado de piso, “as alegações de desídia ou falta de cumprimento dos deveres como pai, principalmente em situações como esta, nas quais o infante não está exposto a um risco emitente, devem respeitar o princípio do devido processo legal, oportunizando o contraditório à parte ex adversa”.

Na mesma trilha foi o entendimento da d. Procuradoria Geral da Justiça, constatando que “não houve nenhuma comprovação de atraso no desenvolvimento escolar do menor, pois apenas foi realizada a juntada de fotografias das atividades da apostila, fotografias do infante tendo aulas particulares na casa dos avós, além de print do grupo do WhatsApp dos pais de alunos da escola”.

Em se tratando de decisão sobre menor, qualquer disposição judicial deve ser precedida de muita cautela e com exigência de indicativos probatórios contundentes no sentido de demonstrar que, de fato, a criança está em situação de risco.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVL. ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PONTOS NÃO ENFRENTADOS NA DECISÃO DE 1o GRAU. NÃO CONHECIMENTO. FAMÍLIA. GUARDA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL PATERNA. DESCABIMENTO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARTIGOS 300 E 303 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. Não são conhecidos pedidos que, conquanto formulados na origem e ora reiterados no agravo de instrumento, não foram examinados, tampouco enfrentados pelo Juízo "a quo" na decisão ora recorrida, sob pena de supressão de instancia, violação ao contraditório e à ampla defesa. Ausente consenso em relação à guarda do filho menor, deduzindo o genitor pretensão unilateral, mantém-se, por ora, a decisão “a quo”, pois não há consenso entre os genitores, sendo necessária prévia dilação probatória para melhor elucidação dos fatos, ressalvando-se que eventuais alterações, se devidamente comprovadas no curso do processo, podem justificar e ensejar a reanálise da questão, prevalecendo no caso o melhor interesse do menor, bem como a situação consolidada por anos, com a guarda unilateral exercida pela mãe e em conformidade com recente acordo homologado judicialmente, inexistindo qualquer prova ou mesmo indicio, neste momento, de que a criança se encontra em situação de risco, tampouco esteja sendo mal cuidada. Elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não verificados no atual momento processual, não preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 300 e 303 do CPC. Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento conhecido em parte e, no ponto, desprovido.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70084376979, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 21-07-2020)

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1o grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021